Tribunal: TJES
Processo: 0000193-94.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000193-94.2021.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAQUEU DA SILVA PASCHOAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONTRASSENSO. RÉU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO. ISENÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1. O laudo pericial homologado atestou que o acusado era parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato, razão pela qual o magistrado, acertadamente, aplicou a causa de diminuição prevista no § único do artigo 26 do Código Penal, não havendo razão para a pretendida absolvição imprópria.

2. O apelante foi interceptado por moradores de uma comunidade rural e empreendeu fuga por uma lavoura de café, após a subtração da
res
.
Incabível, portanto, a pretendida absolvição.

3. Não há que se falar nesse momento em revogação da prisão preventiva quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático
sub-judice
desde a decretação da preventiva. Precedentes.

4. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000193-94.2021.8.08.0029

APELANTE: IZAQUEU DA SILVA PASCHOAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Izaqueu da Silva Paschoal

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo d
e Direito da
Comarca de Jeronimo Monteiro
,
que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, condenando-o à pena de 2 anos de reclusão e 60 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente.

Em suas razões, requer o apelante a
absolvição,
diante da suposta existência de circunstâncias que excluam ou isentam o réu de pena.

Subsidiariamente, requer a
substituição da pena de liberdade aplicada por internação em estabelecimento psiquiátrico
. Requer, por fim, a concessão do
direito de recorrer em liberdade
e a
isenção do pagamento de custas processuais
.

A
s
irresignaç
ões
, contudo, não merece
m
prosperar.

De acordo com a denúncia, em 14 de abril de 2021, por volta das 14:25 horas, na rua José Portela Gonzales, Izaqueu
subtraiu uma motocicleta
CG 150, de cor cinza, placa ODG-4770.

A
materialidade
do crime restou demonstrada por meio do registro de ocorrência policial de folhas 4/6.

A
autoria
, por sua vez, foi atestada por meio de toda prova oral coligida em juízo, em especial as
declarações da vítima
e a
confissão do apelante
.

A defesa alega, em síntese, que o recorrente deve ser
absolvido,
com fundamento no artigo 386, VI, do CPP,
diante da existência de circunstâncias que excluam ou isentam o réu de pena.

Para tanto, sustenta que o recorrente "era parcialmente capaz de entender ou autodeterminar-se em relação ao delito praticado".

O recorrente afirma, ainda, que a materialidade do crime é inexistente, bem como que o agente voluntariamente desistiu de prosseguir com o furto, sendo o bem restituído a vitima.

Como já adiantado,
sem nenhuma razão
.

A uma
, porque não há prova nos autos de que, ao tempo do cometimento do crime, o recorrente fosse inteiramente incapaz de entender que o caráter ilícito de sua conduta.

Nos termos do artigo 26 do Código Penal, "
é
isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, era,
ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento".

O laudo pericial homologado (folha 84)
atestou que o acusado era
parcialmente
capaz de entender
o caráter ilícito do fato
, razão pela qual o magistrado, acertadamente, aplicou a causa de diminuição prevista no § único do artigo 26 do Código Penal,
não havendo razão para a pretendida absolvição imprópria
.

A duas
, porque estamos diante, claramente, de um crime de furto
consumado
.

O policial militar Robson Rocha Marques, ouvido em juízo (folha 133), confirmou as declarações prestadas na esfera inquisitiva, no sentido de que o apelante furtou a motocicleta da vítima Onofre Breda Moulin, quando esta deixou o veículo estacionado com a chave na ignição. Segundo o militar, populares detiveram Isaqueu com a motocicleta, razão pela qual ele empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado.

Veja-se que o apelante foi interceptado por moradores de uma comunidade rural e empreendeu fuga por uma lavoura de café,

após a subtração
da
res
. Com a inversão da posse do bem, resta caracterizado o delito em sua
modalidade consumada
.

Incabível, portanto, a pretendida absolvição.

Quanto ao pedido de
recorrer em liberdade
, assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ (HC
442163
/MA: Ministro JORGE MUSSI; Quinta Turma, DJe 28/06/2018), que não há que se falar nesse momento em revogação da prisão preventiva quando o
réu passou
por toda a instrução criminal custodiad
o
e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático
sub-judice
desde a decretação da custódia cautelar.

Quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
conforme vem decidindo este Tribunal, entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

Fixo os honorários em prol da defensora dativa nomeada na origem no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.